Tribunal: TJDFT
Processo: 0715076-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. RECONVENÇÃO. EMPRESA. ESTIPULANTE. CONEXÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 343, §3o do Código de Processo Civil é possível ao réu propor reconvenção em face do autor ou de terceiro.
2. São conexas duas ou mais ações quando for comum pedido ou causa de pedir (artigo 55 do CPC).
2.1. No caso em apreço verifica-se a causa de fundo da reconvenção é justamente o causa de pedir da ação, razão pela qual necessário reconhecer a possibilidade de se processar a reconvenção, com a finalidade de evitar decisões conflitantes sobre a questão.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.